Tribunal: TJDFT
Processo: 0736925-86.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL.CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO INADEQUADA DO PROCESSO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE.
1. Compete ao juiz facilitar a autocomposição das partes a qualquer tempo enquanto durar o processo, nos termos do artigo 139, inciso V, do atual Código de Processo Civil.
2. O recurso foi interposto contra a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, sem a homologação do acordo firmado entre as partes, sob o fundamento que não caberia a homologação da transação, uma vez que o credor já seria detentor de título executivo extrajudicial.
3. As partes possuem interesse jurídico na homologação de acordo, seja para suspensão do processo, seja para a constituição de título judicial.
4. O acordo celebrado entre os litigantes no cumprimento de sentença não justifica a extinção processual, apenas enseja a suspensão do processo até o prazo final para cumprimento do acordado. Inteligência do art. 922 do CPC.
5. Deu-se provimento ao recurso.